Tribunal: TJSP
Processo: 2154020-41.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
r n 314, de 29 de dezembro de 2023 – Lei que instituiu o Programa de Parcelamento Especial – Dispositivos impugnados que autorizariam o parcelamento de débitos decorrentes de condenações em ação popular ou de improbidade administrativa em até 120 parcelas, com desconto no valor das multas e juros moratórios – Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I da Constituição Federal e art. 144 da Constituição Estadual) – Violação aos princípios da moralidade e razoabilidade – Precedentes deste C. Órgão Especial – Interpretação conforme a Constituição às expressões objeto dos autos, de modo a excluir a possibilidade de parcelamento nas condenações em ações populares e ações de improbidade administrativa – Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2154020-41.2025.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

21/08/2025

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Expressões "ainda que esteja em cobrança judicial" (caput do art. 1o) e "ainda que com cobrança judicial" (caput do art. 2o), ambas da Lei Complementar n 314, de 29 de dezembro de 2023 – Lei que instituiu o Programa de Parcelamento Especial – Dispositivos impugnados que autorizariam o parcelamento de débitos decorrentes de condenações em ação popular ou

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Expressões "ainda que esteja em cobrança judicial" (caput do art. 1o) e "ainda que com cobrança judicial" (caput do art. 2o), ambas da Lei Complementar n 314, de 29 de dezembro de 2023 – Lei que instituiu o Programa de Parcelamento Especial – Dispositivos impugnados que autorizariam o parcelamento de débitos decorrentes de condenações em ação popular ou de improbidade administrativa em até 120 parcelas, com desconto no valor das multas e juros moratórios – Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I da Constituição Federal e art. 144 da Constituição Estadual) – Violação aos princípios da moralidade e razoabilidade – Precedentes deste C. Órgão Especial – Interpretação conforme a Constituição às expressões objeto dos autos, de modo a excluir a possibilidade de parcelamento nas condenações em ações populares e ações de improbidade administrativa – Ação julgada procedente.